Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DANO QUALIFICADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar isenção de consectário legal, deve ser aferido perante o Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar o pleito no momento oportuno.

2. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar os decretos condenatórios.

3. É grave a lesão corporal cujas consequências impõem à vítima afastamento das atividades laborais por mais de trinta dias (art. 129, § 1o, I, CP).

4. A conduta de dano praticada pelo réu ocorreu na forma qualificada e nesses casos específicos, a ação penal é pública incondicionada. A legitimidade para iniciar a ação penal, portanto, cabe ao Ministério Público.

5. O incremento da reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena se deu mediante justificativa específica e adequada, portanto, deve ser mantido.

6. Considerando que na primeira fase da dosimetria da pena, de um dos réus, foi negativada apenas uma circunstância judicial e, na segunda fase reconhecida a confissão, em regra, deve ser mantido o mesmo critério de fixação utilizado na primeira fase para minorar a pena pela presença da atenuante.

7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e obedecer ao mesmo processo de construção.

8. Recurso do réu (Rivelino) conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido, e recurso do réu (Diego) desprovido.